Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-90.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão no acórdão – Inocorrência – Mero caráter infringente - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Reiteração de recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, da lei processual civil – Embargos rejeitados.